Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO. INCLUSÃO DE LINHA ADICIONAL NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E USO DA LINHA TELEFÔNICA POR TERCEIRO. OMISSÃO DA OPERADORA EM CORRIGIR A FALHA. PERCALÇOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito na prestação dos serviços.
II. As regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, evidenciam a configuração do dano moral na hipótese em que o consumidor é cobrado sistematicamente por dívida inexistente, tem as suas reclamações ignoradas, experimenta sensação de insegurança pelo uso de linha telefônica associada ao seu nome e tem parte do seu tempo absorvido em razão da recalcitrância da operadora de telefonia na correção da falha na prestação dos serviços.
III. Apelação parcialmente provida.